Tribunal: STF
Processo: ARE 1468021
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DE NORMA MUNICIPAL – CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – PEDIDO INCIDENTAL – POSSIBILIDADE – CARGOS COMISSIONADOS – EXONERAÇÃO DE SERVIDORES – ESTIPULAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA REGULARIZAÇÃO DOS QUADROS DE PESSOAL DA MUNICIPALIDADE – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    O pedido de reforma da decisão objurgada submete-se à análise do preenchimento ou não dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 



    O controle de constitucionalidade difuso permite que os Juízes analisem se as leis contrariam ou não a Constituição, mediante exame de questão incidental e prejudicial, para, ultrapassada a eventual inconstitucionalidade normativa, realizar o julgamento do caso concreto. 



    Em cotejo da causa de pedir e do pedido, a pretensão de declaração de inconstitucionalidade incidental não é o objeto principal da presente ação, mas apenas meio útil para a regularização do quadro de servidores da municipalidade. 



    No ordenamento jurídico pátrio, impera a regra constitucional da exigência do concurso público para o preenchimento de cargos e empregos públicos, ressalvadas as nomeações em cargo em comissão (livre nomeação e exoneração). Se os cargos comissionados não se destinarem às funções de chefia, direção ou assessoramento, exsurge inconstitucionalidade da admissão em comissão, em razão da burla ao sistema de mérito. 



    Devido à indiscutível inconstitucionalidade do quadro de pessoal da municipalidade, viável a estipulação de prazo para a sua regularização, com a exoneração dos servidores comissionados, sem que ocorra prejuízo aos serviços prestados à população” (doc. eletrônico 32, p. 1). 



    O recorrente, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou, em suma, violação dos arts. 2º; 37, II, V, da mesma Carta; e Súmula Vinculante 10 (doc. eletrônico 34).



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Isso porque a jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de que nas deliberações que concedem ou denegam antecipação de tutela, limares ou medidas cautelares, cujo resultado é passível de alteração no curso do processo principal, não cabe a interposição do apelo extremo, uma vez que não podem ser consideradas decisões de última instância. Nesse sentido, cito, por oportuno, o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE ANALISA PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, MEDIDA LIMINAR OU CAUTELAR. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 735/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.418.419 ED-AgR/GO, Rel. Min. Rosa weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023, grifei).



    A mesma lógica deve ser aplicada no caso das decisões interlocutórias, já que igualmente não constituem decisão de única ou última instância. Abaixo, transcrevo julgado na mesma linha: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NO INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DE SUCESSIVOS RECURSOS. APELO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. As decisões interlocutórias, postos não constituírem decisão de única ou última instância nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, não são passíveis de impugnação via recurso extraordinário, nos termos do enunciado do Verbete nº 735 da Súmula da Jurisprudência desta Corte. 



    2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou que ´com o advento da nova ordem constitucional, todos, independentemente da origem da filiação, passaram a gozar da condição de filhos, fazendo jus a idênticos direitos, ainda que adotados antes da sua vigência (…). O afastamento das adotadas, como quer a agravante, seria uma discriminação agressiva ao instituto da adoção, porque teríamos algumas adoções ´mais adoções´ do que outras, em ferimento à dignidade da pessoa e à igualdade da filiação´. 



    3. Agravo regimental desprovido” (RE 606.305/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º/8/2013). 



    No caso dos autos, trata-se de recurso extraordinário contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento interposto de decisão interlocutória que determinou a exoneração de servidores até o julgamento do mérito desta ação civil pública quando, caso julgada improcedente, está assegurada a reversibilidade dessa decisão precária, motivo pelo qual deve ser aplicada a Súmula 735 desta Suprema Corte.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator